Tribunal: TJPA
Processo: 0810254-71.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10632 - Prisão Temporária
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810254-71.2019.8.14.0000
PACIENTE: JOSE ALMERINDO MARIALVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO TIPIFICADO NO ART. 217-A, DO CP – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ATO CONSTRITIVO – PRISÃO TEMPORÁRIA REVOGADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – ORDEM PREJUDICADA PELA PERDA DE OBJETO.

1.

Conforme documento encaminhado através de e-mail pela secretaria da vara, a prisão temporária do paciente foi revogada em decisão prolatada no dia 09/12/2019.

2.

Ordem Prejudicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, julgar prejudicada a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Aucimário Ribeiro dos Santos, em favor do nacional JOSÉ ALMERINDO MARIALVA DA SILVA, contra ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante que o paciente se encontra em prisão temporária de 30 (trinta) dias, recolhido em cela da Delegacia de Polícia Civil de Óbidos/Pa, acusado de suposto delito de estupro de vulnerável, em que nega seu cometimento.

Sustenta ilegalidade em sua prisão, que entende desnecessária, e que estaria pautada em decisão carente de fundamentação idônea.

Alegando condições pessoais favoráveis, requer a concessão de medida liminar para revogar o decreto prisional, a fim de que aguarde a conclusão das investigações em liberdade.

À ID 2515553 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas à ID 2529651 e a manifestação do Ministério Público, que se posicionou pelo conhecimento e denegação da ordem, consoante ID 2599016.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, por tratar-se de prisão temporária de 30 (trinta) dias, em que o mandado foi cumprido no dia 21/11/2019; informações prestadas pelo juízo no dia 03/12/2019, e nesse decurso de tempo ainda ocorreu o recesso forense, constatei que ocorreu a soltura do paciente em decisão interlocutória proferida em 09/12/2019, com aplicação de medidas cautelares diversas de prisão.

Assim, julgo prejudicada a presente ordem de
habeas corpus
, diante da perda superveniente do objeto e, por consequência, determinando o seu arquivamento.

É o voto.

Belém, 21/02/2020